Tribunal: STF
Processo: ARE 1551852
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por LUIZ CARLOS SANTIAGO PAPA e por CICERO TORRES DA SILVA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS.



    Os recursos de LUIZ CARLOS SANTIAGO PAPA e CICERO TORRES DA SILVA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL APELAÇÕES CRIMINAIS MINISTERIAL E DEFENSIVA CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (DEZENOVE VEZES) LEI 8137/90 PRELIMINAR DE NULIDADE DA DENÚNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO FISCAL INOCORRÊNCIA MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS SUPRESSÃO DE ICMS SONEGAÇÃO FISCAL INCONTROVERSA PARTICIPAÇÃO DO CONTADOR DEMONSTRADA PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO ACOLHIDA DOSIMETRIA DA PENA PRETENSÃO MINISTERIAL DE VALORAÇÃO DO VETOR CULPABILIDADE REJEITADA GRAVE DANO À COLETIVIDADE (ART 12 I DA LEI 8137/90) SONEGAÇÃO ORIGINÁRIA ACIMA DE TRÊS MILHÕES DE REAIS RECONHECIDO CONTINUIDADE DELITIVA INCIDÊNCIA DA MAIOR FRAÇÃO (2/3) FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS DESNECESSIDADE VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA.



    1. Não há falar em nulidade da denúncia por ausência de participação do corréu - contador da sociedade empresária - no procedimento administrativo fiscal instaurado com o fito de constituir definitivamente o crédito tributário. A constituição do crédito tributário, nos termos da súmula vinculante 24 do STF, é requisito de aferição da materialidade do crime material contra a ordem tributária, não se vinculando à autoria/participação do sagentes envolvidos na supressão ou redução do tributo devido. 



    2. Ainda que despicienda a participação do corréu no procedimento fiscal, no caso, o denunciado atuou na condição de procurador da sociedade empresária (apresentanAimpugnação tempestiva ao auto de infração), contra quemocrédito tributário foi reconhecido definitivamente. Embora não integre o quadro societário da Cristalino Comercial de GrãosLtda., o corréu participou ativamente da defesa administrativada sociedade empresária referida. 



    3. "Considerando que o escopo do procedimento administrativoé a constituição do crédito tributário para posterior cobrança, enão a persecução criminal, é previsível que sua dimensãosubjetiva se limite aos devedores do tributo, sem abarcar ospossíveis responsáveis por suposta prática criminosa" (TRFda5a Região - Processo: 200583000084795, ACR10908/PE, Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, Primeira Turma, Julgamento: 29/05/2014, Publicação: DJE 05/06/2014 - Página135). 



    4. A acusação ministerial vai ao encontro do enunciado 509 dasúmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiçar porquanto afasta a boa -fé dos denunciados na utilização decréditos tributários de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea. 



    5. Compete à defesa, consoante art. 156 do CPP, fazer prova de suas alegações, notadamente para demonstrar a lisura das operações comerciais - entabuladas pela sociedade empresária da qual era administrador - as quais foram indicadas pelo Fisco distrital como forjadas. Ônus probatório não cumprido. 



    6. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitivas, não há falar em absolvição por ausência de crime, tampouco por insuficiência de provas. 



    7. Diferente do alegado pela defesa do segundo réu, as provas coligidas aos autos demonstram que ele não exerceu apenas o seu múnus profissional de contador da sociedade empresária. Segundo relatado pelo sócio administrador, além de contador, oco-denunciado exercia o papel de consultor da sociedadeCristalino, opinando em todas as oportunidades em que fossemutilizadas notas fiscais emitidas por terceiros. O sócioadministrador só fechava negócio se o contador (corréu) chancelasse o cadastro fiscal do emissor do documento queseria posteriormente lançado na escrituração, tudo apósconsulta ao sistema da receita local (SINTEGRA). 



    8. A prática de vários crimes de sonegação fiscal não implicaavaliação negativa da culpabilidade, porquanto caracteriza ofenômeno da continuidade delitiva, ex vi do art. 71 do CódigoPenal. 



    9. Conforme parâmetro aplicado pelos tribunais superiores, mostra-se razoável o aumento de 1/3 (um terço) emdecorrência da causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/90 (grave dano à coletividade), considerando queo valor principal do débito tributário ficou pouco acima dos 3milhões de reais. 



    10. Segundo entendimento jurisprudencial, a fração doaumento de pena em decorrência do reconhecimento dacontinuidade delitiva (art. 71, caput, do CP) é proporcional ao número de crimes praticados. Considerando a prática de 19(dezenove) condutas criminosas, correto o aumento da pena na fração de 2/3 (dois terços). 



    11. Porquanto o débito tributário já foi inscrito em dívida ativa, incabível pedido de fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, sob pena de cobrança duplicada do valor sonegado. Precedentes. 



    12. Recurso ministerial parcialmente provido. Recurso defensivo desprovido.



    No recurso extraordinário de CICERO TORRES DA SILVA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de LUIZ CARLOS SANTIAGO PAPA sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, XXXIV, "a", XXXV, XLV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de LUIZ CARLOS SANTIAGO PAPA, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Já quanto à insurgência de CICERO TORRES DA SILVA, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Outrossim, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente